Tribunal: TJSP
Processo: 2028681-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE O BANCO AGRAVANTE ARCASSE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - CUSTEIO DA PROVA – CUSTAS APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS PELA R. DECISÃO SOB ATAQUE – APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE O BANCO AGRAVANTE ARCASSE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - CUSTEIO DA PROVA – CUSTAS APROPRIADAMENTE DISTRIBUÍDAS PELA R. DECISÃO SOB ATAQUE – APLICAÇÃO DO ART. 429, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO EM JUÍZO – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028681-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA e ANTONIO GOMES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028681-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42114
AGRV.No: 2028681-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGVDO. : PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, E OUTRO
JUIZ : GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DETERMINADO
QUE
O
BANCO
AGRAVANTE
ARCASSE COM O CUSTEIO DA PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA A SER PRODUZIDA NOS AUTOS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA - CUSTEIO DA PROVA
CUSTAS
APROPRIADAMENTE
DISTRIBUÍDAS
PELA
R.
DECISÃO SOB ATAQUE
APLICAÇÃO DO ART.
429, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABE A PARTE QUE
PRODUZIU O DOCUMENTO EM JUÍZO
ACERTO
DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, tirado em Embargos à Execução que lhe
foram opostos por PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, e
ANTONIO GOMES DE MELO, este dirigido a R. Decisão que vem copiada a fls.
422/423, pela qual foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica,
invertendo assim o Juízo os ônus da prova, de sorte a determinar ao banco
agravante que arcasse com o custeio dos honorários do perito nomeado no feito.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre o banco embargado, assim procedendo na busca de ter por reformado o
posicionamento adotado em 1o Grau, para tanto sustentando que os honorários
periciais definidos nos autos devem ser suportados pelos ocupantes do polo
ativo, ora recorridos, haja vista que foram eles que pugnaram pela produção de
prova técnica no feito, tanto é que sustentaram aspecto relativo a falsidade do
documento juntado ao todo processado, salientando que inexistem fundamentos
para que se promova a inversão dos ônus da prova no caso dos autos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028681-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como o fato de que impugnou expressamente o valor apresentado pelo Perito a
título de remuneração, aspecto esse não apreciado com correção pelo Juízo ao
determinar o recolhimento da verba sob pena de preclusão, razão pela qual pediu
pelo mais pleno acolhimento do inconformismo como exteriorizado, de sorte a
atingir a decorrente reforma da R. Decisão indevidamente lançada ao todo
processado.
Denegada a tutela recursal pretendida, mas concedido efeito
suspensivo ao Recurso, foram a seguir dispensadas informações, sendo que os
agravados, conforme dão conta por manifestação de fls. 476/482, apresentaram
sua devida contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como deduzido pelo recorrente não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
De sorte a dar o necessário desate ao ponto de
inconformismo em exame, de rigor reconhecer que o Juízo, ao estabelecer os
ônus financeiros pela produção da prova técnica, baseou sua R. Decisão no
quanto vem disposto pelo artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que
determina que incumbe a parte que produziu o documento em Juízo, provar a
autenticidade das assinaturas ali contidas. Tal interpretação se amolda a
sistemática processual civil brasileira, quando define sobre a autenticidade dos
documentos e das assinaturas contidas na documentação apresentada, sendo
fato que assim define a Lei: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de
falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.” (art. 429, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028681-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na mesma linha de entendimento se posicionavam doutrina e
jurisprudência sob a égide do código anterior (sendo que nesse tocante a
disciplina legal hoje vigente em nada modificou os pontos já anteriormente
definidos) que assim definia a questão: “é de quem houver produzido o
documento em juízo o ônus de provar a autenticidade da assinatura” (art.
389, inc. II)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil III. 6a ed, pp. 607/608) (grifei).
Diante de tal realidade, forçoso concluir que por ter sido o
contrato, este que deverá ser alvo de perícia, juntado aos autos pelo banco
agravante por ocasião da propositura da demanda executiva, os ônus de
comprovar a autenticidade das assinaturas nele contidas ficam restritos ao
próprio inconformado, como bem definido, e com verdadeiro acerto pelo Juízo,
sendo importante anotar nesse exato ponto que aspecto relativo aos Honorários
devidos ao Perito, conforme homologado pelo Juízo, será objeto de análise nos
autos do Agravo de Instrumento no 2039084-76.2020.8.26.0000, haja vista que tal
aspecto foi objeto de R. Decisão proferida em momento posterior a interlocutória
atacada pelo presente agravo.
Nesse sentido, e de sorte a corroborar o entendimento
adotado nos autos, é caso de se conferir as seguintes ementas de julgados
semelhantes ao colocado em debate no feito:
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Arguição
de falsidade do contrato que embasa a execução. Responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais carreada ao banco. Insurgência.
Descabimento. Em se tratando de impugnação de autenticidade do
documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art.
429, inc. II, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2152967-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028681-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
NÃO INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADA QUE NÃO SE
ENQUADRA COMO DESTINATÁRIA FINAL. - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE
ASSINATURA
ÔNUS DA PROVA
EXEGESE DO ART. 429, INC. II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. No caso em tela, o documento que se
discute a falsidade da assinatura (cédulas de crédito bancário fls. 146/166
e 168/198), foi produzido pelo Agravante, sendo certo que a Agravada,
contestou as assinaturas lançadas no referido documento. Neste caso,
impõe-se a aplicação do inc. II, do art. 429, do Código de Processo Civil, no
que tange à distribuição do ônus da prova. De rigor, portanto, a manutenção
da decisão recorrida, para que se mantenha a cargo do Agravante o ônus da
prova quanto à autenticidade dos documentos discutidos nos autos e que
arque com o pagamento da prova pericial determinada pelo Juízo a quo.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2119620-11.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
“Agravo de Instrumento
Arrendamento Mercantil

Embargos à Execução
Produção de prova pericial grafotécnica

Falsidade de assinatura de contrato bancário Insurgência do agravante-
embargado, em relação à imposição de adiantamento dos honorários
periciais Descabimento Ônus da prova incumbe à parte que produziu o
documento
Inteligência do artigo 429, inciso II, NCPC
Honorários
pericias que são de responsabilidade do banco, que trouxe aos autos o
documento
Precedentes Jurisprudenciais - Decisão mantida
Recurso
não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2096951-32.2017.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028681-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2017;
Data de Registro: 16/08/2017)
Assim, diante dos elementos enfrentados, forçoso concluir
que não deve prosperar o inconformismo como indevidamente exteriorizado pelo
banco agravante, o que implica na mais plena manutenção da R. Decisão
indevidamente atacada, manutenção esta que se dá com adequado suporte nos
limites em que foi proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator